Tribunal: TJDFT
Processo: 0733482-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733482-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CURITIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: CENTRO ODONTOLOGICO SUBLIME LTDA - ME, ORTHOR MASTER ODONTOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CURITIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu a “utilização da ferramenta ‘Teimosinha’, ante a ausência de elementos mínimos que demonstrem a efetividade da medida, notadamente porque não há qualquer indício de que houve mudança na situação econômica da parte executada” (ID 104964845 - Pág. 1). Da análise das razões recursais (ID 29832501), verifica-se que a agravante não postulou pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Aduz matérias que se relacionam com o mérito do recurso, cuja apreciação, portanto, dar-se-á por ocasião de seu julgamento. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator